Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRODUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A ação rescisória é cabível por violação literal de norma jurídica, e quando verificada a ocorrência de litispendência o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV, e 966, V).
2. Verificada a litispendência em razão da reprodução de ação anteriormente ajuizada, a segunda ação, que não teve o seu cumprimento iniciado, deve ser extinta sem resolução do mérito.
3. Julgou-se procedente a ação.